Tribunal: TJSP
Processo: 1014820-09.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Funcionalismo – servidora pública municipal inativa – revisão de provento para computar tempo de serviço como extranumerário com vistas a adquirir novo patamar de adicional por tempo de serviço – impossibilidade de reconhecimento do direito almejado – prescrição caracterizada – ajuizamento da demanda mais de cinco anos após a aposentadoria – lineamento doutrinário - precedentes do A. STJ e

Ementa:
Funcionalismo – servidora pública municipal inativa – revisão de provento para computar tempo de serviço como extranumerário com vistas a adquirir novo patamar de adicional por tempo de serviço – impossibilidade de reconhecimento do direito almejado – prescrição caracterizada – ajuizamento da demanda mais de cinco anos após a aposentadoria – lineamento doutrinário - precedentes do A. STJ e desta E. Corte – sentença reformada - recurso e reexame necessário providos